Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO II. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais para determinar que a ré continue ofertando os serviços de assistência médica ao autor, até a alta médica, e condenar a ré ao pagamento de multa de R$ 25.000,00, pelo descumprimento da liminar neste feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) analisar a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; ii) saber se é devido o arbitramento de astreintes e se razoável e proporcional o quantum.
III. Razões de decidir
3. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos.
4. São requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.
5. De acordo com a tese no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
6. A regra a ser aplicada transcende e independe do regime de contratação (coletivo ou individual), firmando-se no sentido de que, mesmo quando motivada, a resilição ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, dada a excepcionalidade e a gravidade da patologia que o acomete e demanda tratamento médico constante.
7. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Não tem caráter compensatório ou indenizatório e, na sua fixação, deve-se levar em consideração a sua natureza, finalidade, a capacidade econômica daquele a quem se dirige e também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não seja arbitrada em patamar irrisório e tampouco exorbitante, mas em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial.
8. Verificado que a multa não se afigura excessiva sobretudo considerando a história da longa tentativa de solução pelo autor, bem assim a manifesta resistência da ré em não cumprir a medida liminar, malgrado reiteradas intimações.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421. CDC, art. 51, inc. IV e §1o. Lei 9.656/98, art. 13, p. único, inc. II; art. 35-C. Resolução Normativa ANS 195/09, art. 17. Resolução Normativa ANS n. 455/2020. Resolução Normativa ANS n. 438/18, art. 8o, inc. IV. Resolução Normativa ANS n. 254/11. Resolução CONSU 19/99.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082 do STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 1.655.477/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 14/9/2020. STJ, REsp n. 1.792.649/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 26/5/2020. STJ, AgInt no AREsp n. 1.834.218/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 23/8/2021. STJ, REsp 1.732.511/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 04/08/2020. SJT, AgInt no REsp n. 1.994.432/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 30/5/2022. TJDFT, APC 0705815-41.2023.8.07.0007, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. em 29/01/2025.